Tribunal: TJMT
Processo: 1040459-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1040459-12.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ALCIDES AUGUSTO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO E LINFONODOMEGALIA MEDIASTINAL (CID: 10, C: 34.1 EC IIIB). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ALCIDES AUGUSTO, ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO ao custeio de despesas inerentes ao seu tratamento realizado no Hospital do Câncer em Barretos/SP, inclusive estadias e passagens aéreas, incluindo no programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD em razão de um Adenocarcinoma de Pulmão e Linfonodomegalia Mediastinal (Cid: 10, C: 34.1 Ec IIIB).
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovada a gravidade da enfermidade que acometeu o Recorrente que necessita de tratamento especializado não fornecido pelo Recorrido, sendo negado ao paciente o direito pleiteado administrativamente, conforme comprovado por meio da juntado dos requerimentos administrativos carreados na exordial (ID 125812673).
4. A situação de urgência restou comprovada por meio do laudo médico subscrito pelo médico do SUS, Dr. Lucas , o qual justifica a impossibilidade de tratamento na localidade de domicílio do paciente pela fila de espera demorada e a gravidade do diagnóstico, ou seja, comprova a necessidade de atendimento imediato (ID 125812673, p. 4/5).
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040459-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCIDES AUGUSTO - CPF: 503.172.021-20 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023